Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-46.2020.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800115-46.2020.8.14.0058

APELANTE: ARNO MORBACH

APELADO: JOSE MARIA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO DO APELANTE DENTRO DA DIALÉTICA QUE ENVOLVE O PROCESSO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE –
SANEAMENTO DO FEITO – IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVA NÃO REQUISITADA PELO APELANTE NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Inobservância do Princípio da Dialeticidade

1 – No caso em comento,
além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa ante a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, defendendo assim a anulação da sentença recorrida, impondo-se assim, a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – O

julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, consoante art. 355 do CPC; noutra ponta, o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
Federal, vide art.
5º
, inciso
LV.

3 – Hipótese em
que oportunizada a manifestação do requerido/apelante, após o saneamento do feito, este não protestou pela produção de prova, tampouco houve impugnação ao indeferimento do pedido de produção de prova oral, restando preclusa qualquer requisição nesse sentido, a teor do disposto no art. 1.000 do CPC.

4 –
Desse modo, resta preclusa a oportunidade de a parte requerida/apelante postular a produção de provas, não havendo
que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado na lide.

5 – Outrossim, esclarece-se que a parte apelante, em seu recurso apelatório, limitou a arguir a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado na lide, não impugnando os fundamentos da sentença que embasaram a procedência da pretensão rescisória e reintegratória exordial, de forma que não evidenciado o aduzido cerceamento, de rigor a manutenção da sentença vergastada.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter na integra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800115-46.2020.8.14.0058

APELANTE:
ARNO MORBACH

APELADO:

JOSÉ MARIA BARBOSA DOS SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARNO MORBACH
em face de
JOSÉ MARIA BARBOSA DOS SANTOS
,

inconformado

com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Senador José Porfírio/PA, que nos autos de
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR
, julgou procedente a exordial.

Na exordial (ID.
10194277
), narrou o autor, ora apelado, que as partes litigantes teriam firmado em 05/02/2015, verbalmente, a compra e venda de um terreno rural,
localizada na PA 167, Km 04, no Município de Senador José Porfírio/PA,
pelo valor à época de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não tendo o autor recebido nenhum valor efetivamente pela venda de sua propriedade, o que teria o levado a falência.

Pleiteou assim, liminarmente pela reintegração de posse, e em julgamento definitivo pela procedência da exordial para fosse
decretada a resolução do contrato de compra e venda verbal, com a reintegração de posse definitiva do autor ao imóvel objeto da presente demanda.

Juntou o autor, documentos para subsidiar suas alegações.

Em decisão de ID.
10194283, foi deferida a gratuidade de justiça em favor do autor, e indeferida a pretensão liminar reintegratória

Em contestação (ID. 10194295), o demandado impugnou a gratuidade judiciária, pleiteando a extinção do processo por renovação de ação sem o pagamento de custas processuais e suscitou a preliminar de decadência. No mérito, trouxe a alegação de nulidade da notificação extrajudicial, defendo a extinção da demanda.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolatação da sentença (ID.
10194319
), que
julgou procedente a exordial para declarar rescindido
o contrato de compra e venda do imóvel, reintegrando a posse do imóvel ao autor; condenando, ainda, o requerido ao pagamento de perdas e danos no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a se iniciarem a partir da notificação extrajudicial; bem assim ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
ARNO MORBACH
interpôs Recurso de Apelação.

Alega, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, face ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem permitir a regular instrução do feito, em grave prejuízo as matérias de defesa arguidas pelo requerido, ora apelante, na originária ação de conhecimento.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para anulada a sentença vergastada, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Em contrarrazões (ID.
10194329), argui o apelado, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade, e no mérito, pela inocorrência de cerceamento defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de piso.

Em petição de ID. 12101409, a parte apelante refutou a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar no exame do mérito da demanda, analiso as questões preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pela ora apelante.

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, arguiu o apelado o não conhecimento do recurso de apelação, em razão do apelante não ter atacado a sentença com argumentos os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, a teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate os argumentos da decisão recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça da sentença que o recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

O princípio da
dialeticidade
, dessa forma, constitui requisito formal e substancial do recurso e subsidia os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Acerca do princípio da
dialeticidade
, prelecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
In Curso de Direito Processual Civil
, Vol 3, 5ª ed.,
JusPodivm
, p. 59).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PARA FINS PROFISSIONAIS - DANOS MORAIS - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
1- Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões se opõem ao que foi decidido, evidenciando o inconformismo da parte apelante.
2. A responsabilidade de que trata o CDC é objetiva, porquanto baseada na teoria do risco do empreendimento, de sorte que todo aquele que exerça atividade no mercado de consumo assume o dever de responder por vícios ou defeitos que porventura os bens e serviços venham a apresentar, não se perquirindo a respeito da culpa. 3- Evidenciada a falha na prestação dos serviços, viável a fixação de indenização por danos morais e materiais. 6. O valor da indenização por danos morais deve compensar pecuniariamente a vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido. 7. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000221745672001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022).
(Grifei).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo do apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa ante a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, defendendo assim a anulação da sentença recorrida, impondo-se assim, a rejeição da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da alegada nulidade de sentença em razão de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, a necessidade de anulação da sentença, face ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem permitir a regular instrução do feito, em grave prejuízo as matérias de defesa arguidas pelo requerido, ora apelante, na originária ação de conhecimento.

Do
Julgamento
Antecipado da Lide

Como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nessa senda, não constatada a hipótese de julgamento antecipado da lide, dispõe o CPC que o juiz devera sanear e organizar o processo por meio de decisão, senão vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

No caso em exame, verifica-se que o autor, ora apelado, aforou a inicial arguindo, em suma, que os
litigantes teriam firmado em 05/02/2015, verbalmente, a compra e venda de um terreno rural,
localizado no Município de Senador José Porfírio/PA,
pelo valor à época de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não tendo o autor recebido nenhum valor efetivamente pela venda de sua propriedade, o que, motivou o pedido de resilição do ajuste e reintegração
de posse.

Após a formação do contraditório e a apresentação de replica à contestação, o juízo primevo proferiu decisão (ID. 10194315), saneando o feito, rejeitando as preliminares arguidas em contestação; delimitando as questões controvertidas; definindo o ônus probatório; acolhendo as provas documentais e rejeitando a produção de prova oral requisitada pelo requerido, ora apelante.

Oportunizada a manifestação das partes, o requerido/apelante peticionou nos autos (ID. 10194317), apenas para impugnar a concessão da gratuidade de justiça ao autor, e reafirma a não comprovação da regularidade da notificação extrajudicial apresentada pelo autor.

Ato contínuo, o juízo primevo procedeu o julgamento antecipado da lide, proferido sentença de procedência para acolher a pretensão exordial, determinando a
reintegração de posse do imóvel, e condenando, ainda, o requerido ao pagamento de perdas e danos no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Dessa forma, verifica-se que oportunizada a manifestação do requerido/apelante, após o saneamento do feito, este não protestou pela produção de prova, tampouco houve impugnação ao indeferimento do pedido de produção de prova oral, restando preclusa qualquer requisição nesse sentido, a teor do disposto no art. 1.000 do CPC.

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
PARTE QUE, INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, SE MANTÉM INERTE - POSTERIOR ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA DA QUESTÃO, RESULTANTE DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE PRODUZIR PROVAS
- CONFIGURAÇÃO. -
Se a parte, intimada para especificar provas que pretende produzir, se mantém inerte, indicando desinteresse na prática de atos de instrução probatória, não pode, em recurso de Apelação, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, tendo em vista a preclusão lógica da questão.

(TJ-MG - AC: 10000204924427001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 22/09/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CEMIG - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CABIMENTO - INÉRCIA DA PARTE EM FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência. 2. Restando preclusa a oportunidade de a autora postular a produção de provas, deve ser mantida a sentença que julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência do pleito em vista dos elementos apresentados, não se aferindo o propalado cerceamento de defesa da autora.
3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000190652701001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 09/08/2019). (Grifei).

Desse modo, restando preclusa a oportunidade de a parte requerida/apelante postular a produção de provas, não há
que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado na lide.

Outrossim, esclarece-se que a parte apelante, em seu recurso apelatório, limitou a arguir a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado na lide, não impugnando os fundamentos da sentença que embasaram a procedência da pretensão rescisória e reintegratória exordial, de forma que não evidenciado o aduzido cerceamento, de rigor a manutenção da sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2023